Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1028980-33.2020.8.11.0041, manejada por DAPHANIE LARYSSA MATTOS FONTES NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que em 24h, sob pena de multa, a agravante forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg SC à agravada, conforme indicação médica.
Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado, além do que, o referido medicamento é de uso domiciliar, comercializado em farmácias locais e poderá ser adquirido mediante simples apresentação de receita médica.
Salienta que o medicamento indicado sequer consta no rol da ANS, sendo legítima, portanto, a negativa de fornecimento do remédio.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia da agravada, acometida de Lúpus Eritematoso Sistêmico e a necessidade de imediato tratamento, sobretudo em razão de estar gestante, sendo recomendada a medicação em questão para a prevenção do óbito materno e fetal, conforme prescrição médica (id no 33993475).
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.